Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ERRO DE TIPO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 quando a condição de menoridade do adolescente restou satisfatoriamente demonstrada pela ocorrência policial acostada aos autos, cujas informações estão lastreadas em documento de identificação oficial com indicação de RG e CPF do jovem.
2. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando para a sua configuração que se comprove a participação de criança ou adolescente na conduta criminosa na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem.
3. Recurso desprovido.